Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708035-11.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, ROGERIO CINTRA COSTA, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, ROGERIO CINTRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Comprove o recorrente ROGERIO CINTRA COSTA, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria Relatora